Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Em que pese num primeiro momento ter entendido pela necessidade do julgamento conjunto deste agravo com o agravo 0715813-59.2020.8.07.0000, verifico, em melhor análise, que o julgamento em momento distinto não acarretará nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Desta forma, revogo o despacho de Id. 17195785. Dê-se ciência às partes. Após voltem conclusos para apreciação do presente agravo.